Tribunal: TJPA
Processo: 0807560-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807560-51.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLA LIMA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807560-51.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
CARLA LIMA MACEDO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal, consistente em agressão com arma branca perpetrada pela acusada contra seu companheiro, resultando em ferimento no dedo da vítima. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de oitiva da vítima em juízo e de que os policiais não presenciaram os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de depoimento da vítima em juízo compromete a comprovação da autoria e materialidade delitivas a ponto de justificar a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão e, principalmente, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesão compatível com a narrativa dos autos.

4.

A autoria encontra-se suficientemente demonstrada por meio dos relatos de policial militar colhidos em juízo, que confirmaram a ocorrência da agressão e relataram a confissão informal da acusada no momento da abordagem.

5.

As declarações prestadas pela vítima na fase policial são detalhadas, coerentes e encontram respaldo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que legitima sua valoração como prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por elementos judicializados, hipótese verificada no caso concreto (HC n. 936.891/RJ).

7.

A ausência de depoimento da vítima em juízo, por si só, não impede a condenação quando os demais elementos probatórios são harmônicos e convergentes, afastando a tese absolutória fundada na dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 936.891/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CARLA LIMA MACEDO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º do CP, à
pena de
03 (três) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto (ID 28993016).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, destacando que a vítima não foi ouvida em juízo, e que os policiais não presenciaram os fatos (ID 28993028).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 28993032.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
30168830
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Conforme registrado no relatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a vítima não foi ouvida em juízo e que os policiais não presenciaram a ocorrência dos fatos.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 28992922), onde foi aprendido o objeto (uma arma branca) utilizado na prática delituosa, e, de modo mais contundente, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 27152310), o qual atestou
ferida incisa, com área de sangramento ativo, não suturada, medindo 1 cm de extensão, localizada no terceiro dedo da mão esquerda, produzida por ação contundente.

No tocante à autoria, também não se vislumbra qualquer margem de incerteza.

O policial militar Diogo relatou que se recorda da ocorrência, a qual lhe foi repassada via CIOP, envolvendo notícia de lesão corporal. Ao chegar ao local dos fatos, constatou que a vítima, Edmilson Ramos Pimentel, apresentava lesão no dedo, compatível com o que havia sido informado.

Segundo o depoente, a acusada Carla Lima Macedo afirmou, no momento da abordagem, que houve um desentendimento entre ela e a vítima, o que teria resultado na agressão. O policial confirmou ter visto a vítima lesionada e informou que, possivelmente, foi apreendida uma faca, embora não se lembrasse com precisão.

Relatou ainda que, à época, apurou que vítima e acusada mantinham um relacionamento anterior. Não se recorda de a acusada ter alegado legítima defesa, mas confirmou que ela mencionou a existência de uma briga ou desentendimento entre ambos como causa do ocorrido.

É certo que a vítima não prestou depoimento em juízo. Todavia, em sede inquisitorial, apresentou relato detalhado e coerente acerca dos fatos, narrando que convivia em união estável com a acusada, que esta era usuária de drogas, apresentava comportamento agressivo e, no dia dos fatos, munida de arma branca, desferiu golpe que lhe causou lesão no dedo, em razão de desentendimento envolvendo pedido de dinheiro. Vejamos:

“convive em união estável por cinco anos com a nacional CARLA LIMA MACED0, sem filhos com a mesma; QUE CARLA é viciada em drogas e é muito agressiva principalmente como depoente e quando falta droga exige dinheiro para comprar e quando o depoente se recusa a mesma lhe agride lhe xinga e já lhe agrediu varias vezes e o depoente nunca revidou, apenas defensivamente; QUE, CARLA ainda lhe ameaça de morte de matar depoente quando este estivesse dormindo por meio de agua quente e de matar seus filhos; QUE, na dala de hoje, por volta das 16:45 horas, CARLA, munida de uma arme branca tipo CUTELO, amolado, investiu contra o depoente quando este se recusou a dar dinheiro para a mesma comprar droga e feriu o dedo do depoente com um corte leve; QUE, o depoente foi medicado por bombeiros militares e passa vem; QUE, a policial militar realizo detenção da agressora; QUE, minifesta o interesse de separar-se de CARLA determinando o fim ao relacionamento e que a mesma vá embora de sua residência e mantenha distância parta sempre do depoente.”

Referidas declarações encontram respaldo objetivo nos demais elementos de prova, especialmente no laudo pericial e no relato policial. Como se observa, o depoimento da vítima colhido na fase policial não se apresenta isolado, tampouco dissociado do restante do acervo probatório. Ao revés, mostra-se plenamente corroborado por provas técnicas e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, o que afasta qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de oitiva da vítima em juízo, por si só, não conduz automaticamente à absolvição, sobretudo quando suas declarações prestadas na fase inquisitorial encontram amparo em outros elementos probatórios idôneos e convergentes. A jurisprudência consolidada admite a valoração de elementos informativos do inquérito quando corroborados por provas judicializadas, como ocorre no caso concreto, em que os depoimentos policiais e o exame pericial confirmam a versão apresentada pela vítima.

5. A condenação do paciente não se baseia exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, mas em elementos produzidos sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais e outras testemunhas, corroborados por circunstâncias fáticas verificadas em juízo, como a prisão em flagrante.

6. A jurisprudência do STJ admite o uso de provas colhidas na fase de inquérito, desde que corroboradas por elementos colhidos em juízo, o que ocorreu no caso. O depoimento da vítima, embora colhido apenas em sede policial, foi confirmado por outras provas produzidas durante a ação penal.

(HC n. 936.891/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Dessa forma, inexistindo fragilidade probatória ou dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas, revela-se incabível a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a condenação tal como lançada na sentença.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026